Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-12.2023.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002500-12.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J M DA SILVA TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 32.164.229/0001-58 (APELADO), MARCOS JUNIOR DA SILVA - CPF: 962.375.201-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO INDEVIDA. ART. 922 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Colíder, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com fundamento no artigo 487, III, "b", do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a adequação da extinção do processo após a homologação do acordo, quando há requerimento expresso das partes para suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação pactuada.

III. Razões de decidir

3. O artigo 922 do CPC estabelece que, em caso de acordo para pagamento parcelado da dívida, o processo deve ser suspenso até o cumprimento da obrigação, retomando-se o curso normal caso haja inadimplemento.

4. O artigo 313, § 4º, do CPC fixa o prazo máximo de suspensão por convenção das partes em seis meses, mas não impede que, mediante requerimento, se aguarde um prazo maior para quitação do débito parcelado.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de extinção do feito quando há previsão expressa de suspensão para cumprimento de acordo firmado entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reforma da sentença para suspender a execução na instância de origem até o integral cumprimento da obrigação pactuada.

Tese de julgamento:
"Nos casos em que as partes pactuam acordo com parcelamento da obrigação e requerem expressamente a suspensão do feito, é incabível a sua extinção antes do cumprimento integral do ajuste, devendo-se observar o disposto no artigo 922 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da

Segunda Vara Cível de Colíder, que nos autos n.º 1002500-12.2023.8.11.0009 - Ação de busca e apreensão – proposta em face de MARCOS JUNIOR DA SILVA e J M DA SILVA TRANSPORTE LTDA - homologou a autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que o juízo homologou o acordo, no entanto, deixou de suspender o feito como requerido.

Assim, requer que seja reformada em parte a sentença para o fim de determinar a suspensão do processo pelo prazo do acordo com fulcro no Art. 190, caput, do CPC, bem como aplicação por analogia do Art. 922 do CPC ao caso concreto.

Eventualmente, em não sendo acolhido o recurso, destaca que inaplicável o Art. 85, § 11º do CPC a hipótese dos autos, porquanto o referido dispositivo é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem.

Prequestiona os Arts. 190, caput; 313, II, § 4º e 487, III, b, 922 todos do CPC.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma em parte da sentença a fim de determinar a suspensão do processo pelo prazo do acordo com fulcro no Art. 190, caput, do CPC, bem como aplicação por analogia do Art. 922 do CPC ao caso concreto por se tratar de direitos disponíveis.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.2.

Requer ainda, a manifestação desta Colenda Corte quanto aos dispositivos violados, conforme item IV.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da

Segunda Vara Cível de Colíder, que nos autos n.º 1002500-12.2023.8.11.0009 - Ação de busca e apreensão – proposta em face de MARCOS JUNIOR DA SILVA e J M DA SILVA TRANSPORTE LTDA - homologou a autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, no caso em análise, houve pedido de suspensão do processo durante o prazo para cumprimento do acordo, com consequente extinção do feito apenas após a liquidação do pacto firmado.

Sobre tal situação, o artigo 922 do Código do Processo Civil estabelece:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Muito embora a lei estabeleça prazo máximo de 06 (seis) meses para suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, §4º, do CPC), nada impede que se aguarde maior prazo quando esteja em curso acordo para quitação do débito em parcelas futuras, a serem implementadas em tempo maior.

No caso, não há dúvida alguma do requerimento da homologação do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados recentes desta Corte:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4º CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.

Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15).

Havendo autocomposição nos autos da ação de busca e apreensão, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada.

(N.U 1000962-98.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO PARCELADO– HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSTERIOR EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Entabulado acordo entre as partes na fase executiva, com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão do processo até o integral cumprimento, conforme previsão do art. 922 do CPC, sendo descabida a extinção.

(N.U 0009454-02.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – ART. 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Em Ação Monitória, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal.

(N.U 1002244-06.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e determinar a suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025